Tribunal: TJMT
Processo: 0005431-30.2019.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005431-30.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLO DE CAMPOS - CPF: 703.711.821-40 (APELANTE), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), WILIAM ALMEIDA DA SILVA - CPF: 063.207.121-47 (APELANTE), VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - CPF: 061.852.066-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DE CAMPOS, WILIAM ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO DE MENORES (
ARTIGOS 33,
CAPUT,
35, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI DE DROGAS
) –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE –INTERROGATÓRIO – FASE POLICIAL – TORTURA E ABUSO DE PODER – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF – NÃO RECONHECIDA – DECISÃO SUCINTA – DEVIDAMENTE MOTIVADA – PRELIMINARES REJETIADAS – MÉRITO –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO OU ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
DESCLASSFICAÇÃO
QUANTO AO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PENA CUMPRIDA – CÔMPUTO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal.

A objetividade das decisões judicias não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. Assim, se a decisão se encontra devidamente motivada, não há que se falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005431-30.2019.8.11.0046

APELANTE: PABLO DE CAMPOS, WILIAM ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
2º Vara Cível e Criminal da

Comarca da Comodoro
, que condenou os apelantes
Pablo de Campos
e
Wiliam Almeida da Silva
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de 1.355 (mil trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes inscritos nos artigos 33,
caput,
35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei de Drogas.

Inconformada, a defesa do apelante
Pablo de Campos
assevera que “
não há provas para haver uma condenação por tráfico, muito menos por associação, posto que o denunciado não foi preso praticando venda de substância ilícita, muito menos foi oferecido ou houve o consumo e drogas pela menores como pretende a acusação”
(sic do id. 59032517 – pág. 01).

Ao final, requer a absolvição dos delitos ou, alternativamente, a
desclassificação do delito
para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas (id. 59032516).

Por sua vez, a defesa do apelante
Wiliam Almeida da Silva
sustenta que os autos padecem de nulidade, porquanto a prisão dos apelantes foi maculada pela tortura e abuso de autoridade dos policiais. Além disso, afirma que o interrogatório prestado pelo apelante na fase policial é nulo, porquanto não foi lhe assegurado a
“(...)
garantia fundamental de ser informado de seus direitos conforme dispõe o art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal”.

Argumenta, também, que a decisão de recebimento da denúncia está eivada de nulidade, uma vez que carece de fundamentação sobre as teses defensivas, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando que inexiste conjunto probatório suficiente para ensejar o édito condenatório prolatado. Por fim, postula a aplicação da benesse do tráfico privilegiado (id. 59032520).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id. 59032525).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
dos recursos (id. 60113469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DE CAMPOS, WILIAM ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE INTERROGATÓRIO DA FASE POLICIAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante sustenta que o interrogatório realizado na fase extrajudicial é nulo, porquanto não foi lhe assegurado seus direitos constitucionais, bem como porque colhido mediante tortura e abuso de autoridade.

Embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ao juiz não é permitido proferir um decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos em juízo inquisitório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP.

Dessa forma, a prova produzida na fase policial serve apenas de instrumento para a formação do convencimento do juízo, sendo necessário que tal elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que seja usado como alicerce de condenação.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal (AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Além disso, entendo que as alegações defensivas atinentes às supostas agressões perpetradas contra o recorrente durante a abordagem policial são graves e merecem ser devidamente analisadas em expediente específico.

Diante disso, não há razoabilidade para acolher a preliminar de nulidade arguida, motivo pelo qual a
rejeito
.

V O T O (PRELIMINAR – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que houve violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a decisão que recebeu a denúncia não rebateu todos os argumentos trazidos pela defesa.

Após a apresentação da defesa preliminar, o juízo ratificou o recebimento da denúncia, rechaçando-se as teses defensivas, asseverando que
“uma vez apresentada a defesa do réu, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito”.

Assim, embora sucinta
, a decisão prolatada refutou as alegações defensiva.

Ora, a objetividade das decisões judicias não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. Assim, se a decisão se encontra devidamente motivada, não há que se falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade.

Por tal razão,
rejeito
a preliminar aventada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

As defesas postulam a absolvição dos apelantes, porquanto aduzem que inexistem provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada.

Analisando detidamente os autos, tenho que o pleito defensivo merece
parcial acolhimento.

Com efeito,
é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei nº 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, os apelantes
Pablo de Campos
e
Wiliam Almeida da Silva
foram encontrados com 05 (cinco) pequenas porções de cocaína, que juntas totalizaram 0,28 g (vinte e oito centigramas).

No momento da abordagem, os apelantes estavam acompanhados de outras três menores que, ao avistarem a Guarnição Policial, tentaram fugir, pois sabiam que seus pais tinham acionado a polícia para localizá-las.

Com efeito, na fase extrajudicial, ambos os apelantes confessaram a ação delituosa, afirmando que praticavam a traficância na residência e que no momento da abordagem já tinham vendido todo o entorpecente. Disseram, ainda, que entregaram gratuitamente drogas às menores que os acompanhavam na residência (id.
59032494 e 59032495
).

Todavia, ao serem ouvidos em juízo, passaram a negar a autoria delitiva, afirmando que apenas confessaram porque foram torturados pelos agentes policiais.

O
apelante Pablo
afirmou que os entorpecentes encontrados pertenciam ao
apelante Wiliam
. Declarou, ainda, que não traficava entorpecentes e que não tinha conhecimento se
Wiliam
traficava. Asseverou, também, que não consumiu entorpecentes com as menores presentes na residência.

Já o
apelante Wiliam
informou que não é traficante de drogas, admitindo, contudo, que a droga encontrada era para consumo próprio. Disse, também, que não entregou qualquer entorpecente às menores presentes no local. Declarou que foi torturado pelos policiais e que por essa razão entregou os entorpecentes, afirmando que era para consumo próprio.

As menores encontradas no local,
Weslayne dos Santos Azambuja
e
Vanessa Eduarda dos Santos Azambuja
, afirmaram à autoridade policial que foram até o local dos fatos para fazerem um churrasco. Disseram, ainda, que tinham ciência de que seus pais haviam acionado a polícia para localizá-las e que não ingeriram bebidas alcóolicas ou usaram entorpecentes.

Na fase judicial, a menor
Weslayne dos Santos Azambuja,
na qualidade de informante, declarou que na data dos fatos não utilizaram entorpecentes ou ingeriram bebidas alcóolicas. Afirmou, ainda, que não tinha conhecimento sobre qualquer envolvimento dos apelantes com a mercancia de entorpecentes. Ao final, informou que, enquanto aguardava, ouviu gritos dos apelantes que diziam que
“estava doente”
e pediam para que os policiais parassem.

O policial que efetuou o flagrante,
William Alves Coelho
, afirmou sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que, em diligências para encontrar as menores, foram informados do endereço do local dos fatos. Disse que, ao entrarem na residência, havia indícios de uso de entorpecentes no local. Ao ser questionado sobre a presença de outros artefatos utilizados para a traficância, afirmou não se recordar.

Nesse contexto, reexaminado o conjunto probatório, entendo não haver prova da participação dos apelantes no delito de tráfico de drogas ou associação para o tráfico, sobretudo porque as versões apresentadas não são de todo inverossímeis e merecem credibilidade, ante a fragilidade da prova coligida.

Diante disso, o
que se percebe com relação aos apelantes, é que existem sérias restrições quanto ao efetivo envolvimento com o tráfico de drogas ou associação para o tráfico, tendo em vista que nenhuma das provas produzidas em juízo definiram precisamente qual seria a conduta praticada que os apontava como traficantes, nem mesmo qual seria a participação desses na associação para o comércio de entorpecentes.

Conforme se observa, é necessário a comprovação de um nexo causal efetivo e eficaz, capaz de demonstrar a ligação dos apelantes com a mercancia de drogas ilícitas e, no caso, tal circunstância não restou suficiente para amparar um decreto condenatório.

Além disso, no que tange ao delito de associação para o tráfico, o conjunto probatório
não é suficiente para evidenciar a real participação dos apelantes em associação estruturalmente ordenada, estável e permanente, o que impede a manutenção do édito condenatório.

A respeito da matéria em debate, o Doutrinador e Desembargador
Guilherme Souza Nucci
leciona
[1]
:

“(...) Para o crime de
associação para o tráfico
prevista na nova lei
exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei n. 6.36/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. -
destaquei.

Diante deste conjunto probatório, ainda que haja probabilidade de que os apelantes estivessem envolvidos na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Por fim, observo que o apelante
Wiliam Almeida da Silva
confessou ser
usuário de entorpecentes
, assumindo a propriedade dos entorpecentes encontrados durante a ação policial.

Logo, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, quanto ao apelante
Wiliam Almeida da Silva
,

promovo

a
desclassificação
do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, bem como o absolvo quanto ao delito inscrito no art. 35, c/c artigo 40, inciso VI, também da Lei de Drogas.

Quanto ao apelante
Pablo de Campos
,
absolvo o da imputação de prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput,
35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Em consequência da desclassificação do delito,
fixo
a pena de prestação de serviços à comunidade ao apelante
Wiliam
.

Contudo, considerando que o apelante
Wiliam
permaneceu preso por mais de 04 (quatro) meses, concluo que o mesmo já cumpriu sua pena, razão pela qual
declaro extinta
a sua punibilidade.

Por fim, ante do acolhimento do pleito acima, desnecessária a apreciação das demais matérias trazidas à indagação, eis que prejudicadas.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
as preliminares aventadas e, no mérito,
dou parcial provimento
aos recursos defensivos para
absolver
o apelante
Pablo de Campos
dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com forte no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mais,
desclassificar
o delito de tráfico (art. 33, Lei 11.343/06) imputado ao apelante
Wiliam Almeida da Silva
para a conduta inscrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, julgando, por efeito,
extinta a punibilidade
do agente, em razão do cumprimento da pena, nos termos do art. 661 do CPP, bem assim
absolvê-lo
quanto à conduta inscrita no art. 35 da Lei de Drogas, também nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed, São Paulo: RT, 2007, p. 334.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020